Tribunal: TRF3
Processo: 5026333-05.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
113/907)

5026333-05.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026333-05.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: ALIMENTOS DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, LUCIANA MEREB DE GODOY, MARCIO MOURA DE GODOY

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão anterior que negara provimento a agravo de instrumento, no qual se pleiteava a concessão da gratuidade de justiça e a interrupção imediata de constrições sobre salário e contas bancárias. Os agravantes sustentam a necessidade de reforma da decisão, com a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante do risco de dano grave ou de difícil reparação, perigo na demora e plausibilidade do direito invocado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração opostos se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se o agravo interno impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do art. 489 do CPC.

A utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o mérito da decisão configura desvio de finalidade recursal, sendo incabível quando ausentes os vícios legalmente previstos.

Mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser rejeitados se inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme art. 1.021, §1o, do CPC, não se admitindo mera reiteração de argumentos já analisados.

No caso, os agravantes limitam-se a reiterar alegações relativas ao mérito da decisão que negara provimento ao agravo de instrumento, sem demonstrar omissão, contradição ou erro material, nem infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Mantém-se, portanto, a decisão que rejeitou os embargos de declaração, por correta aplicação da legislação processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador deve enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não sendo obrigado a rebater todos os argumentos das partes.

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, §1o; 1.022; 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026333-05.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: ALIMENTOS DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, LUCIANA MEREB DE GODOY, MARCIO MOURA DE GODOY

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo previsto no artigo 1.021 do CPC/2.015 interposto por ALIMENTOS DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, LUCIANA MEREB DE GODOY, MARCIO MOURA DE GODOY em face de decisão monocrática através da qual foram rejeitados os Embargos de Declaração opostos pela parte agravante.

Alega a parte agravante que deve ser concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos porquanto os requisitos previstos no artigo 300 e artigo 919 do CPC/2015 encontram-se preenchidos, além do fato de ter havido flagrante abusividade contratual. Sustenta que a concessão do efeito suspensivo aos presentes Embargos é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e evitar danos irreversíveis

O recurso foi respondido. (ID 350927576)

É o relatório.

VOTO

A decisão ora agravada foi nestes termos proferida:

“Decido.

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

A parte embargante alega que a decisão, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, no qual era pleiteada a gratuidade de justiça e a interrupção imediata de constrições futuras em seu salário e suas contas bancárias.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, de modo que não há se falar em omissão ou na alegada contradição a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão ou contradição e suposto julgamento ultra petita, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas na decisão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC/2015 de via recursal própria. Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra”

Consoante o artigo 1.021, §1o do CPC/2.015, "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Necessário, portanto, para a reforma da decisão impugnação específica e convincente de ocorrência de desacerto da decisão, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que os argumentos lançados no presente recurso não infirmam os fundamentos da decisão, remanescendo íntegro o juízo de que a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento foi acertada.

Com efeito, os agravantes alegam a necessidade de reformar a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração por eles opostos, alegando a necessidade de se conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, diante do risco de dano grave ou de difícil reparação, perigo na demora e plausibilidade do direito invocado.

Observo que os aclaratórios foram opostos contra decisão que rejeitou o Agravo de Instrumento interposto pelos mesmos embargantes, ora aqui agravantes, sob fundamento de que os argumentos trazidos nos r. embargos de declaração não se enquadram nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015 e que o embargante se utilizou indevidamente do r. recurso para rediscutir o acerto das conclusões adotadas na decisão monocrática anterior, a qual negou provimento ao AI 5026333-05.2025.4.03.0000 (ID 341081454).

Diante do exposto, entendo não merecer reforma a decisão agravada de ID 343967234, uma vez que, de fato, a parte embargante, a pretexto de suposta omissão ou contradição e suposto julgamento ultra petita, pretendeu rediscutir o acerto das conclusões adotadas na decisão que rejeitou o Agravo de Instrumento por ela interposto, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso, de modo que deve ser mantida a rejeição dos embargos de declaração.

Por fim, reforço que decisão agravada se funda em legislação vigente, não abalando a convicção formada o alegado no presente recurso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão anterior que negara provimento a agravo de instrumento, no qual se pleiteava a concessão da gratuidade de justiça e a interrupção imediata de constrições sobre salário e contas bancárias. Os agravantes sustentam a necessidade de reforma da decisão, com a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante do risco de dano grave ou de difícil reparação, perigo na demora e plausibilidade do direito invocado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração opostos se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se o agravo interno impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do art. 489 do CPC.

A utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o mérito da decisão configura desvio de finalidade recursal, sendo incabível quando ausentes os vícios legalmente previstos.

Mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser rejeitados se inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme art. 1.021, §1o, do CPC, não se admitindo mera reiteração de argumentos já analisados.

No caso, os agravantes limitam-se a reiterar alegações relativas ao mérito da decisão que negara provimento ao agravo de instrumento, sem demonstrar omissão, contradição ou erro material, nem infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Mantém-se, portanto, a decisão que rejeitou os embargos de declaração, por correta aplicação da legislação processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador deve enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não sendo obrigado a rebater todos os argumentos das partes.

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, §1o; 1.022; 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão